Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, que alega omissão no acórdão, argumentando que não houve apreciação do pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento da linha sem prévia notificação. Contrarrazões não apresentadas.
II. De acordo com o artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os Embargos de Declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
III. Contudo, não se verifica a existência do vício apontado. O acórdão embargado está claro e coerente, sem incompatibilidades entre seus fundamentos ou entre estes e a conclusão adotada, afastando a alegação de contradição. Importa salientar que petição inicial o recorrente não fez pedido de dano moral sob a premissa de cancelamento das linhas sem notificação. Tal fato foi trazido aos autos apenas na fase recursal, configurando evidente inovação recursal, insuscetível de conhecimento.
IV. Ressalte-se que o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.